Tribunal: TJPA
Processo: 0813764-64.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813764-64.2022.8.14.0040

APELANTE: CILENE ROSA DA PAZ SILVA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CILENE ROSA DA PAZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, manteve sentença que rescindiu contratos de promessa de compra e venda de lotes, determinou a reintegração de posse em favor da promitente vendedora, fixou restituição de 90% dos valores pagos, autorizando retenção de 10%, além de multa compensatória de 2%, bem como estabeleceu taxa de fruição de 0,5% ao mês desde a inadimplência até a efetiva desocupação do imóvel, limitada a 50% do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser majorado o percentual de retenção das parcelas pagas pela promitente compradora, conforme pretendido pela empresa loteadora; (ii) saber se é indevida a cobrança de taxa de fruição fixada desde a inadimplência até a desocupação do imóvel, conforme sustentado pelo espólio agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção de percentual das parcelas pagas em contratos de promessa de compra e venda rescindidos por inadimplemento do comprador é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que em patamar razoável, de modo a evitar enriquecimento sem causa e preservar o equilíbrio contratual.

Mostra-se adequada a retenção de 10% dos valores pagos, acrescida de multa compensatória de 2%, por se tratar de percentual proporcional e compatível com a orientação jurisprudencial consolidada.

A taxa de fruição possui natureza indenizatória e visa compensar a promitente vendedora pelos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de livre comercialização do imóvel durante o período em que o comprador inadimplente permanece na posse do bem.

Demonstrado que a promitente compradora permaneceu na posse do imóvel após a mora, mostra-se legítima a incidência da taxa de fruição desde a inadimplência até a efetiva desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

É admissível a retenção de percentual das parcelas pagas em contratos de promessa de compra e venda rescindidos por inadimplemento do comprador, desde que em patamar razoável.

É legítima a cobrança de taxa de fruição com natureza indenizatória durante o período em que o comprador inadimplente permanece na posse do imóvel, impedindo a livre disposição do bem pelo vendedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CDC, art. 51, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0813764-64.2022.8.14.0040; Agravantes/Agravados: L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Espólio de José Osmena Veras da Silva, representado por Cilene Rosa da Paz Silva.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos agravos internos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 agravos internos, um interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e o outro por Espólio de José Osmena Veras da Silva, representado por Cilene Rosa da Paz Silva, contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, conheceu dos recursos de apelação e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos de promessa de compra e venda dos lotes objeto da lide, determinar a reintegração da posse em favor da requerida, condenar à restituição de 90% dos valores pagos, autorizando retenção de 10%, além de fixar multa compensatória de 2%, bem como estabelecer taxa de fruição de 0,5% ao mês desde a inadimplência até a efetiva desocupação do imóvel, limitada a 50% do valor a ser restituído.

Em seu agravo interno, L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. sustenta, em síntese:

(i) a legalidade da cláusula contratual que prevê retenção de 30% dos valores pagos;

(ii) a possibilidade de cumulação da referida retenção com a multa compensatória contratual;

(iii) a inexistência de fundamento para a limitação da taxa de fruição; e

(iv) a necessidade de reforma da decisão monocrática para que sejam integralmente aplicadas as disposições contratuais.

Por sua vez, o Espólio de José Osmena Veras da Silva interpõe agravo interno defendendo, em síntese:

(i) a indevida cobrança da taxa de fruição;

(ii) a inexistência de utilização econômica do lote, por se tratar de imóvel não edificado; e

(iii) a inaplicabilidade da referida cobrança diante da natureza do bem objeto da promessa de compra e venda, pugnando pela reforma da decisão monocrática nesse ponto.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, nas quais requerem o desprovimento do agravo interno interposto pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os agravos internos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da existência de fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença de origem, especialmente quanto: (i) ao percentual de retenção dos valores pagos pela promitente compradora; e (ii) à legalidade da cobrança da taxa de fruição fixada desde a inadimplência até a efetiva desocupação do imóvel.

Após detida análise das razões recursais e das contrarrazões apresentadas, verifico que não assiste razão aos agravantes.

Isso porque a decisão monocrática apreciou de forma adequada as questões suscitadas, mantendo a sentença por reconhecer que a solução adotada pelo Juízo de origem se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios que regem as relações contratuais e consumeristas.

No que se refere ao agravo interno interposto pela empresa loteadora, observa-se que a pretensão recursal consiste essencialmente em restabelecer integralmente as disposições contratuais quanto à retenção de valores pagos pela promitente compradora.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, é admissível a retenção de parte das parcelas pagas pelo vendedor, desde que em percentual razoável, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual.

Nesse contexto, revela-se adequada e proporcional a retenção de 10% dos valores pagos, acrescida da multa compensatória de 2%, tal como fixado na sentença e mantido na decisão monocrática, não havendo justificativa para majoração ao patamar pretendido pela agravante.

Quanto à taxa de fruição, objeto do agravo interno interposto pelo espólio agravante, verifica-se que a sentença, mantida pela decisão monocrática, estabeleceu sua incidência desde a inadimplência até a efetiva desocupação do imóvel, como forma de compensar a promitente vendedora pelos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de comercialização do bem durante o período em que permaneceu na posse da parte compradora inadimplente.

Tal entendimento mostra-se juridicamente adequado, sobretudo porque restou consignado que a promitente compradora permaneceu na posse do imóvel após a configuração da mora, circunstância que efetivamente impede a livre disposição do bem pela vendedora.

Assim, a cobrança da taxa de fruição possui natureza indenizatória, destinando-se a compensar os prejuízos decorrentes da indisponibilidade do imóvel, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade na forma como foi estabelecida na sentença e confirmada na decisão agravada.

Dessa forma, verifica-se que as razões deduzidas nos agravos internos foram devidamente devidamente apreciadas, não sendo demonstrada qualquer ilegalidade, erro de julgamento ou fato novo capaz de justificar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos agravos internos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026